Tribunal: TJSP
Processo: 1012252-10.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Nulidade processual - Inocorrência – Afastadas as teses de nulidade do laudo pericial e cerceamento de defesa - Decadência rejeitada - Direito de reclamar reparação dos defeitos construtivos imputáveis à construtora não se extingue no prazo decadencial suscitado – Aplicável prazo

Ementa:
APELAÇÃO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Nulidade processual - Inocorrência – Afastadas as teses de nulidade do laudo pericial e cerceamento de defesa - Decadência rejeitada - Direito de reclamar reparação dos defeitos construtivos imputáveis à construtora não se extingue no prazo decadencial suscitado – Aplicável prazo prescricional decenal (art. 205, CC) previsto para as ações tipicamente condenatórias – Conclusão da perícia que apontou as patologias que devem ser corrigidas com natureza construtiva – Afastada a hipótese de falta de manutenção preventiva como causa dos problemas relacionados no laudo – Mantida a condenação na obrigação de fazer relativa à reparação dos vícios – Razoabilidade do prazo dado para cumprimento da medida, cujo termo inicial foi delimitado a partir da intimação específica em fase de cumprimento de sentença – Caso em que não fixado limite do valor da multa diária – Possibilidade de limitação em fase de cumprimento de sentença, quando se poderá avaliar melhor a tese de excesso frente a eventual desídia no cumprimento da obrigação – Proporcionalidade do valor da base de cálculo dos honorários de sucumbência fixado com base nos parâmetros econômicos estimado na perícia técnica - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.